Tribunal: TRF3
Processo: 5002820-19.2023.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
289/775)

5002820-19.2023.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002820-19.2023.4.03.6130

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SANDRA ANDREIA DE SOUZA, J. S. E. S.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILSON REINALDO DA SILVA FILHO - SP483959-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR ENQUADRAMENTO DE CATEGORIA PROFISSIONAL (MOTORISTA). PERÍODOS ANTERIORES A 28/04/1995. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM BASE EM CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA APÓS A DER. NATUREZA DECLARATÓRIA DA CTC. DIREITO AO BENEFÍCIO PELAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADO NA CITAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sucessora e dependente de segurado falecido contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição formulado em face do INSS. A parte autora busca o reconhecimento da especialidade de períodos laborados como motorista entre 1986 e 1994, com conversão em tempo comum, bem como o cômputo de tempo certificado em Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Município de Taboão da Serra (02/10/1995 a 01/07/2020), para concessão do benefício desde a DER (04/03/2020).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados na função de motorista entre 1986 e 1994 podem ser reconhecidos como especiais por enquadramento de categoria profissional; (ii) estabelecer se é possível computar, para fins de contagem recíproca, tempo de contribuição constante de CTC emitida após a DER; e (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando o documento essencial foi constituído posteriormente ao requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a especialidade do labor exercido como motorista de ônibus ou de caminhão em períodos anteriores a 28/04/1995 por enquadramento de categoria profissional, nos termos do item 2.4.4 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e do item 2.4.2 do Decreto no 83.080/79, sendo desnecessária a comprovação técnica da exposição a agentes nocivos.

As anotações constantes da CTPS constituem prova suficiente do exercício da função de motorista, sobretudo quando corroboradas pela natureza da atividade econômica das empresas empregadoras e pela classificação ocupacional registrada.

A Certidão de Tempo de Contribuição possui natureza declaratória, limitando-se a formalizar situação jurídica preexistente, razão pela qual sua emissão posterior à DER não impede sua utilização como prova do tempo de contribuição.

A impossibilidade de apresentação da CTC no momento do requerimento administrativo decorreu de exigência legal de desligamento prévio do cargo público, circunstância que afasta qualquer imputação de desídia ao segurado.

Com o cômputo do tempo comum reconhecido administrativamente, acrescido da conversão do tempo especial pelo fator 1,40 e do tempo certificado pelo ente público, verifica-se o preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras de transição da EC no 103/2019.

Quando a prova determinante do direito ao benefício é constituída apenas após o requerimento administrativo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida, conforme a tese firmada no Tema 1.124 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O exercício da atividade de motorista de ônibus ou de caminhão até 28/04/1995 autoriza o reconhecimento do tempo especial por enquadramento de categoria profissional, independentemente de comprovação técnica de exposição a agentes nocivos.

A Certidão de Tempo de Contribuição possui natureza declaratória e pode ser utilizada para comprovação de tempo de serviço mesmo quando emitida após a data do requerimento administrativo.

Quando a prova documental indispensável ao reconhecimento do direito ao benefício é constituída apenas após o requerimento administrativo, os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados a partir da citação válida, nos termos do Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o e §14; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57, §5o, 58 e 96, VI; CPC, arts. 487, I, 927 e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, REsp no 1.306.113/SC, Tema 534; STJ, REsp no 1.398.260/PR, Tema 694; STJ, REsp no 1.310.034/PR, Tema 546; STJ, REsp no 1.905.830/SP, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002820-19.2023.4.03.6130

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SANDRA ANDREIA DE SOUZA, J. S. E. S.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILSON REINALDO DA SILVA FILHO - SP483959-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SANDRA ANDRÉIA DE SOUZA, atuando na qualidade de sucessora do segurado falecido Joel Sivirino da Silva e representante do incapaz J. S. E. S., em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP, que, nos autos de ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/195.784.274-9).

Consta dos autos que o segurado formulou requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, indicando como Data de Entrada do Requerimento (DER) o dia 04/03/2020. O pedido foi indeferido na esfera administrativa. Inconformado, interpôs recurso ordinário à 13a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, que, em 07/04/2022, negou provimento ao recurso. Na sequência, foi interposto recurso especial administrativo, apreciado pela 1a Câmara de Julgamento, que, em 18/01/2023, manteve o indeferimento do benefício.

Após o falecimento do segurado, ocorrido em 08/09/2020, seus dependentes passaram a perceber pensão por morte (NB 21/198.707.470-7) e ajuizaram a presente demanda com o objetivo de obter o reconhecimento do direito do instituidor à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com o pagamento das diferenças eventualmente devidas.

Sobreveio sentença, proferida em 22/10/2024, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que as anotações constantes da CTPS não seriam suficientes, por si sós, para demonstrar o exercício de atividade em condições especiais, diante da ausência de documentação técnica apta a comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos. A decisão também consignou que o segurado encontrava-se vinculado a Regime Próprio de Previdência Social e que a Certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de 02/10/1995 a 01/07/2020 foi emitida apenas em 06/07/2020, ou seja, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, bem como após sua exoneração do cargo público, ocorrida em 01/07/2020. Nesse contexto, concluiu-se pela inexistência de direito adquirido anterior à reforma previdenciária, bem como pelo não preenchimento dos requisitos previstos nas regras de transição. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em parte, em decisão proferida em 19/12/2024, apenas para esclarecer que a condenação em custas e honorários deveria observar a gratuidade de justiça concedida nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que o segurado já teria preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Defende, ainda, a possibilidade de contagem recíproca do tempo certificado pelo Município de Taboão da Serra (02/10/1995 a 01/07/2020) e o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas na função de motorista nos períodos de 01/10/1986 a 04/03/1987 (Transportadora Giovanela), 09/03/1987 a 11/10/1987 (Viação Tupã Ltda.), 01/03/1988 a 23/03/1989 (Gracimar Transportes e Turismo Ltda.), 01/06/1989 a 08/05/1992 (Viação Campo Ltda.) e 10/11/1992 a 01/11/1994 (Viação Auto Ônibus Santa Cecília Ltda.), mediante enquadramento por categoria profissional, com a consequente conversão do tempo especial em tempo comum pelo fator 1,40.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os referidos períodos como especiais, computado o tempo constante da Certidão de Tempo de Contribuição do Município de Taboão da Serra, e concedida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (04/03/2020), com o pagamento das parcelas em atraso, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com aplicação do IPCA‐E como índice de correção monetária.

Parecer de mérito do Ministério Público Federal, bem como posterior manifestação juntada aos autos em 26/11/2025.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, inciso II, c/c art. 142, ambos da Lei 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no artigo 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b)tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

a) artigo 15 da EC 103/2019: sistema de pontos, idade e tempo de contribuição (30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem; somatório da idade e tempo de contribuição, equivalente a 86 pontos, se mulher, ou 96 pontos, se homem, até 31/12/2019, acrescidos de 01 ponto até atingir o total de 100 (mulher) ou 105 (homem), após 01/01/2020);

b) artigo 16 da EC 103/2019: tempo de contribuição e idade mínima (30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem; somatório da idade de 56 anos, se mulher, ou 61 anos, se homem, até 31/12/2019, acrescido de 06 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se mulher, ou 65 anos, se homem, após 01/01/2020);

c) artigo 17 da EC 103/201: tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade (os segurados que tenham 28 anos de contribuição, se mulher, ou 33 anos, se homem, até 13/11/2019, podem requerer aposentadoria, quando atingirem 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem, acrescido de 50% do tempo que em 13/11/2019 faltava para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem);

d) artigo 20 da EC 103/2019: tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima (57 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, ou 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, acrescido do tempo contributivo que, em 13/11/2019, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 ou 35 anos).

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em linhas gerais, até o advento da EC 103/2019, a aposentadoria especial era devida após 180 contribuições, para os trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde por 15, 20 ou 25 anos.

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência reconhece como especial o trabalho que assim era considerado pela legislação em vigor na época (Recurso Especial no 1.398.260/PR - Tema 694/STJ).

A conversão do tempo de trabalho deve seguir a legislação vigente no momento do requerimento administrativo (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo-se observar a tabela dos multiplicadores prevista no artigo 70, do Decreto 3.048/99.

A EC 103/2019, por sua vez, proibiu a conversão do tempo especial em comum para atividades após 13/11/2019, não sendo o art. 57, § 5o, da lei 8.213/91, recepcionado pela reforma constitucional (art. 201, §14, da CF e art. 25, caput, e §2o da referida Emenda).

No tocante ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o E. STF assentou a tese de que não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, situação que não se aplica ao agente nocivo ruído (ARE 664335).

Pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

DOS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Até 28/04/1995, é possível a subsunção da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

À sua vez, partir de 29/04/1995, é indispensável comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, de maneira habitual e permanente, por formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de 06/03/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), devidamente preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica.

Com efeito, foi a Lei no 9.528, de 10/12/1997 que efetivamente estabeleceu as regulamentações previstas no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (publicado em 06/03/1997), e que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e/ou pela monitoração

Para períodos laborados a partir de janeiro de 2004, o único formulário aceito pelo INSS é o PPP, cuja existência substitui os demais formulários anteriores.

DO ENQUADRAMENTO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DE COBRADOR E MOTORISTA DE ÔNIBUS COMO ATIVIDADES ESPECIAIS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE ATÉ 28.04.1995.

A jurisprudência desta C. Turma é firme em reconhecer que, até 28.04.1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor do motorista e do cobrador de ônibus, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, eis que o Decreto n° 53.831/64, anexo I, item 2.4.4, e o Decreto n° 83.080, de 24.01.79, no item 2.4.2, enquadravam as atividades de motorista de ônibus/de carga e cobrador como especiais.

NO CASO CONCRETO

Na petição inicial, a parte autora sustentou que o segurado possuía tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício, afirmando que o INSS teria apurado 37 anos, 10 meses e 27 dias de tempo de contribuição, além de carência suficiente.

Foram indicados, especificamente, os seguintes vínculos laborais como passíveis de enquadramento especial por categoria profissional: Transportadora Giovanela (01/10/1986 a 04/03/1987); Viação Tupã Ltda. (09/03/1987 a 11/10/1987); Gracimar Transportes e Turismo Ltda. (01/03/1988 a 23/03/1989); Viação Campo Ltda. (01/06/1989 a 08/05/1992); e Viação Auto Ônibus Santa Cecília Ltda. (10/11/1992 a 01/11/1994). Sustentou-se que tais atividades seriam enquadráveis como especiais em razão da categoria profissional de motorista, sendo suficientes as anotações constantes da carteira de trabalho, especialmente porque algumas das empresas já teriam encerrado suas atividades.

A parte autora também pleiteou o cômputo do tempo de contribuição constante de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, relativa ao período de 02/10/1995 a 01/07/2020, defendendo a possibilidade de contagem recíproca entre regimes previdenciários.

Foi interposto recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que o segurado já teria preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Defende, ainda, a possibilidade de contagem recíproca do tempo certificado pelo Município de Taboão da Serra (02/10/1995 a 01/07/2020) e o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas na função de motorista nos períodos de 01/10/1986 a 04/03/1987 (Transportadora Giovanela), 09/03/1987 a 11/10/1987 (Viação Tupã Ltda.), 01/03/1988 a 23/03/1989 (Gracimar Transportes e Turismo Ltda.), 01/06/1989 a 08/05/1992 (Viação Campo Ltda.) e 10/11/1992 a 01/11/1994 (Viação Auto Ônibus Santa Cecília Ltda.), mediante enquadramento por categoria profissional, com a consequente conversão do tempo especial em tempo comum pelo fator 1,40.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os referidos períodos como especiais, computado o tempo constante da Certidão de Tempo de Contribuição do Município de Taboão da Serra, e concedida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (04/03/2020), com o pagamento das parcelas em atraso, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com aplicação do IPCA‐E como índice de correção monetária.

Passo a enfrentar, primeiramente, a questão relativa aos períodos pleiteados como tempo especial de trabalho.

Constam dos autos os seguintes vínculos laborais na função de motorista, devidamente averbados na Carteira de Trabalho e Previdência Social do autor:

(i) 01/10/1986 a 04/03/1987 — Transportadora Giovanela (ID Num. 324516811, pág. 6);

(ii) 09/03/1987 a 11/10/1987 — Viação Tupã Ltda. (ID Num. 324516811, pág. 6), com registro da CBO 9-8540;

(iii) 01/03/1988 a 23/03/1989 — Gracimar Transportes e Turismo Ltda. (ID Num. 324516811, fl. 07);

(iv) 01/06/1989 a 08/05/1992 — Viação Campo Ltda. (ID Num. 284947983, fl. 07), com registro da CBO 98540;

(v) 10/11/1992 a 01/11/1994 — Viação Auto Ônibus Santa Cecília Ltda. (ID Num. 324516811, pág. 8), com registro da CBO 98540.

Em todos os vínculos, a CTPS registra o exercício da função de motorista. Ainda que em alguns casos não conste expressamente a espécie do veículo conduzido, a natureza da atividade econômica das empresas empregadoras — transportadora de cargas e empresas de transporte coletivo de passageiros — autoriza a conclusão segura de que o autor conduzia veículo pesado de carga ou ônibus coletivo. Nos períodos em que a empresa empregadora é identificada como empresa de viação e transporte coletivo, há, ademais, o registro da CBO 98540, código correspondente à ocupação de motorista de ônibus.

Nos termos da jurisprudência consolidada, as funções de motorista de ônibus e de caminhão são consideradas presumidamente especiais até 28/04/1995, por enquadramento na categoria profissional prevista no código 2.4.4 do Anexo ao Decreto no 53.831/64. Desnecessária, portanto, a produção de prova técnica ou a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário para os períodos anteriores à referida data.

Reconheço, assim, os períodos acima elencados como tempo especial de trabalho, passíveis de conversão para tempo comum pelo fator 1,40.

DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO — CTC EXPEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

O ponto central da controvérsia reside na circunstância de que a CTC foi expedida em 06/07/2020, meses após a Data de Entrada do Requerimento-DER, ocorrida em 04/03/2020 (id Num. 324516811 - Pág. 65).

A objeção, conquanto formalmente compreensível, não resiste a uma análise mais detida da cadeia lógica dos eventos. À data do protocolo administrativo, Joel Sivirino da Silva ainda se encontrava em exercício no cargo municipal, circunstância que, nos termos da EC no 103/2019 e do art. 96, VI, da Lei no 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei no 13.846/2019, tornava materialmente impossível a emissão da CTC, condicionada, pela própria arquitetura normativa, ao prévio desligamento do servidor. A exoneração apenas se consumou em 01/07/2020, e a certidão foi emitida em 06/07/2020, tão logo satisfeito o requisito legal.

Nesse contexto, não se pode imputar ao requerente qualquer desídia ou omissão: a ausência da CTC no momento da DER decorreu, exclusivamente, de uma impossibilidade jurídica objetiva imposta pelo próprio ordenamento. Penalizar o requerente por não ter apresentado documento cuja emissão the era vedada pela lei configuraria contradição insuperável — uma armadilha normativa que a Constituição e a legislação previdenciária não autorizam.

Acrescente-se que a CTC possui natureza declaratória: ela não constitui o direito ao aproveitamento do tempo de contribuição, mas apenas o formaliza e o comprova. O tempo de serviço prestado junto à Prefeitura Municipal de Taboão da Serra existia e era juridicamente relevante antes mesmo da DER. A certidão, quando emitida, simplesmente declarou uma situação preexistente no plano dos fatos e do direito.

É necessário distinguir dois planos que não se confundem: o da validade e eficácia probatória da CTC, e o do marco temporal dos efeitos financeiros do benefício.

No que tange à validade probatória, a CTC é plenamente apta a comprovar o tempo de contribuição pleiteado, pelas razões expostas. O fato de ter sido emitida após a DER não compromete sua admissibilidade como prova, mas pode ter reflexos sobre a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, matéria que deve ser enfrentada à luz dos parâmetros do Tema 1.124/STJ.

Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps no 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, fixou, sob o rito dos recursos repetitivos, a tese do Tema 1.124, cujo acórdão foi publicado em 06/11/2025. A tese, de observância obrigatória na forma do art. 927 do CPC, enuncia a distinção que ora se afigura decisiva para o deslinde da causa. Conforme assentado pelo STJ, quando o INSS receber requerimento administrativo apto, ainda que com instrução deficiente, e deixar de oportunizar ao requerente a complementação da documentação, obrigação que a lei lhe impõe, e a prova for levada a juízo, o magistrado poderá fixar a Data de Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se concluir que os requisitos já estavam preenchidos naquela data.

Inexistem óbices, portanto, para o reconhecimento do período de atividade comum lastreado pela CTC, é dizer, de 02/10/1995 a 01/07/2020.

CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (TEMPO DE SERVIÇO COMUM (com conversões e exclusão dos períodos concomitantes)

Considerando o tempo reconhecido pelo INSS e o tempo de atividade especial e comum reconhecidos judicialmente, verifica-se, de plano, que Joel Sivirino atingiu o limite mínimo necessário para aposentadoria por tempo de contribuição, devendo o benefício previdenciário pretendido ser deferido, na forma da planilha que segue:

Assim, em 04/03/2020 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 15, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 40 anos, 1 mês e 10 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito pontos, com 97 pontos (97 anos, 3 meses e 5 dias), para o mínimo de 97 anos; (iii) cumpriu o requisito carência, com 458 meses, para o mínimo de 180 meses; em 04/03/2020 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 39 anos, 9 meses e 19 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 40 anos, 1 mês e 10 dias, para o mínimo de 35 anos; (iii) cumpriu o requisito carência, com 458 meses, para o mínimo de 180 meses.

DO TERMO INICIAL

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps no 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, fixou, sob o rito dos recursos repetitivos, a tese do Tema 1.124, cujo acórdão foi publicado em 06/11/2025. A tese, de observância obrigatória na forma do art. 927 do CPC, enuncia a distinção que ora se afigura decisiva para o deslinde da causa.

Conforme assentou o STJ, quando o INSS receber requerimento administrativo apto, ainda que com instrução deficiente, e deixar de oportunizar ao requerente a complementação da documentação, obrigação que a lei lhe impõe, e a prova for levada a juízo, o magistrado poderá fixar a Data de Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se concluir que os requisitos já estavam preenchidos naquela data.

No caso concreto, todavia, a situação amolda-se à tese fixada no item 2.3 do Tema 1.124, que regula hipótese diversa: a da prova documental constituída apenas após o requerimento administrativo.

Com efeito, a Certidão de Tempo de Contribuição, documento indispensável à comprovação do período laborado em atividade especial, somente foi expedida em 06/07/2020, ou seja, meses após o requerimento administrativo, protocolado em 04/03/2020.

Nessas circunstâncias, não havia como exigir do INSS a análise de documento que sequer existia ao tempo do pedido, razão pela qual não se cogita de mora administrativa ou de omissão ilegal da autarquia na concessão do benefício. Nos precisos termos do REsp 1.905.830/SP, quando a prova determinante para o reconhecimento do direito é produzida apenas em sede judicial, os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados a partir da citação válida, e não da Data de Entrada do Requerimento.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Considerando que entre a data do requerimento administrativo (04/03/2020) e o ajuizamento da ação (04/08/2020) não decorreram mais de cinco anos, não há que se falar em prescrição quinquenal.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observados os índices e critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros fixados por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Em consonância com o entendimento dominante esposado pelas Turmas componentes da 3a Seção deste E. Tribunal - no sentido de que, nos casos em que o benefício previdenciário não é concedido em sentença, mas apenas em sede recursal, a base de cálculos da verba honorária compreende as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício -, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das parcelas vencidas até a data do presente julgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de SANDRA ANDREIA DE SOUZA, representando o incapaz J.S. e. S., para condenar o INSS a reconhecer a natureza especial das atividades desempenhadas pelo de cujus, Joel Sivirino da Silva, nos períodos de 01/10/1986 a 04/03/1987 (Transportadora Giovanela), 09/03/1987 a 11/10/1987 (Viação Tupã Ltda.), 01/03/1988 a 23/03/1989 (Gracimar Transportes e Turismo Ltda.), 01/06/1989 a 08/05/1992 (Viação Campo Ltda.) e 10/11/1992 a 01/11/1994 (Viação Auto Ônibus Santa Cecília Ltda.,converter em tempo comum, pelo fator 1,40; computar como tempo de atividade comum o intervalo de 02/10/1995 a 01/07/2020, procedendo à devida adequação nos registros previdenciários competentes, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial dos efeitos financeiros fixados na citação válida do INSS, consoante o Tema 1124/STJ,acrescidas as parcelas devidas de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos expendidos no voto.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR ENQUADRAMENTO DE CATEGORIA PROFISSIONAL (MOTORISTA). PERÍODOS ANTERIORES A 28/04/1995. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM BASE EM CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA APÓS A DER. NATUREZA DECLARATÓRIA DA CTC. DIREITO AO BENEFÍCIO PELAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADO NA CITAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sucessora e dependente de segurado falecido contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição formulado em face do INSS. A parte autora busca o reconhecimento da especialidade de períodos laborados como motorista entre 1986 e 1994, com conversão em tempo comum, bem como o cômputo de tempo certificado em Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Município de Taboão da Serra (02/10/1995 a 01/07/2020), para concessão do benefício desde a DER (04/03/2020).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados na função de motorista entre 1986 e 1994 podem ser reconhecidos como especiais por enquadramento de categoria profissional; (ii) estabelecer se é possível computar, para fins de contagem recíproca, tempo de contribuição constante de CTC emitida após a DER; e (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando o documento essencial foi constituído posteriormente ao requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a especialidade do labor exercido como motorista de ônibus ou de caminhão em períodos anteriores a 28/04/1995 por enquadramento de categoria profissional, nos termos do item 2.4.4 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e do item 2.4.2 do Decreto no 83.080/79, sendo desnecessária a comprovação técnica da exposição a agentes nocivos.

As anotações constantes da CTPS constituem prova suficiente do exercício da função de motorista, sobretudo quando corroboradas pela natureza da atividade econômica das empresas empregadoras e pela classificação ocupacional registrada.

A Certidão de Tempo de Contribuição possui natureza declaratória, limitando-se a formalizar situação jurídica preexistente, razão pela qual sua emissão posterior à DER não impede sua utilização como prova do tempo de contribuição.

A impossibilidade de apresentação da CTC no momento do requerimento administrativo decorreu de exigência legal de desligamento prévio do cargo público, circunstância que afasta qualquer imputação de desídia ao segurado.

Com o cômputo do tempo comum reconhecido administrativamente, acrescido da conversão do tempo especial pelo fator 1,40 e do tempo certificado pelo ente público, verifica-se o preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras de transição da EC no 103/2019.

Quando a prova determinante do direito ao benefício é constituída apenas após o requerimento administrativo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida, conforme a tese firmada no Tema 1.124 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O exercício da atividade de motorista de ônibus ou de caminhão até 28/04/1995 autoriza o reconhecimento do tempo especial por enquadramento de categoria profissional, independentemente de comprovação técnica de exposição a agentes nocivos.

A Certidão de Tempo de Contribuição possui natureza declaratória e pode ser utilizada para comprovação de tempo de serviço mesmo quando emitida após a data do requerimento administrativo.

Quando a prova documental indispensável ao reconhecimento do direito ao benefício é constituída apenas após o requerimento administrativo, os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados a partir da citação válida, nos termos do Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o e §14; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57, §5o, 58 e 96, VI; CPC, arts. 487, I, 927 e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, REsp no 1.306.113/SC, Tema 534; STJ, REsp no 1.398.260/PR, Tema 694; STJ, REsp no 1.310.034/PR, Tema 546; STJ, REsp no 1.905.830/SP, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à Apelação de SANDRA ANDREIA DE SOUZA, representando o incapaz J.S. e. S., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão